Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DEFENDIDO PELO AUTOR DE 30%. EMPREGADO PÚBLICO DISTRITAL. REGIME CLT. LEI No10.820/2003. PERCENTUAL DE 35%. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES.

1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Por se tratar de Empregado Público Distrital, o qual é regulado pelo art. 1o da Lei n.o10.820/2003, o percentual de desconto é 35% em folha de pagamento.

3. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1.o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, para os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, em sede de recurso repetitivo).

4. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, nem violação à margem consignável do contracheque, não há que se falar em plausibilidade do direito do autor agravante para limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e contas bancárias ao percentual defendido pelo autor de 30%, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento.

5. Não restando comprovada a iminência da negativação do nome do autor agravante, não se vislumbra risco de dano imediato.

6. A repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de pagamento.

7. Recurso conhecido e improvido.